Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015783-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CATALANO CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE EMBARCAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS SEM VALIDADE FORMAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender a constrição judicial de embarcação objeto dos Embargos de Terceiro opostos na origem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação da embarcação ocorreu de forma válida e anterior à constrição judicial, afastando a presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN, e se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a boa-fé na aquisição do bem.

III. Razões de decidir
3. A alienação de bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Os documentos apresentados pela agravante, incluindo contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento e contrato de cessão de uso de vaga na marina, não possuem reconhecimento de firma e apresentam inconsistências que comprometem sua autenticidade e vinculação inequívoca ao bem objeto da constrição.
5. A ausência de elementos que afastem a presunção absoluta de fraude impede o deferimento da antecipação da tutela para a suspensão da constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta (art. 185 do CTN), independentemente da boa-fé do adquirente, sendo insuficiente a apresentação de documentos sem reconhecimento de firma ou com inconsistências para afastar tal presunção."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
CLASSE A COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a constrição sobre embarcação objeto dos embargos de terceiro opostos na origem.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que restou comprovada a probabilidade do direito mediante a juntada do contrato de compra e venda da embarcação, comprovantes de pagamento e contrato de cessão de uso de vaga na marina, bem como a ocorrência de perigo de dano com a continuidade da constrição sobre bem de sua propriedade.

Aduz que a ausência de reconhecimento de firma nos documentos não tem o condão de lhes retirar a validade e força probatória.

Assevera que a tutela antecipada buscada visa apenas suspender os atos constritivos durante o trâmite dos embargos de terceiro, a teor do art. 678 do CPC, não esgotando o objeto da ação.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado
provimento ao presente agravo interno para deferir a antecipação da tutela recursal.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
CLASSE A COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a constrição sobre embarcação objeto dos embargos de terceiro opostos na origem.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
O agravo pretende a suspensão da constrição judicial sobre a embarcação, sustentando a boa-fé na aquisição do bem e a inexistência de elementos que caracterizem fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN). No entanto, a decisão agravada fundamentou que, por se tratar de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, a alienação posterior à inscrição configura presunção absoluta de fraude à execução, independentemente de boa-fé do adquirente, nos termos do art. 185 do CTN e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A propósito: "Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa." A interpretação consolidada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux) reforça que, em casos envolvendo créditos tributários, a presunção de fraude à execução tem natureza absoluta (jure et de jure), bastando a inscrição em dívida ativa para a sua configuração, quando a alienação do bem ocorrer posteriormente. Perscrutando os autos, observa-se a existência de um contrato de compra e venda tendo como partes celebrantes Elton Vinicius Brazil Diniz e Classe A Comercio de Veículos Eireli – ME, datado de 15.06.2015, todavia, os documentos apresentados pela agravante, como o contrato de compra e venda, não possuem reconhecimento de firma e apresentam inconsistências que fragilizam sua autenticidade e conexão direta com a aquisição da embarcação. Foram anexados, ainda, vários comprovantes de pagamentos – transferências eletrônicas direcionados para Miramed Comercio e Representações LTDA e cártulas de cheques sem a identificação de seus credora. Ao que tudo indica, os comprovantes de pagamento não possuem vínculo objetivo e inequívoco com o contrato de compra e venda da embarcação, sendo direcionados a terceiros e não ao vendedor do bem. Cabe destacar, outrossim, que o contrato particular de cessão de uso de vaga na Marina Porto Manso, entabulado entre Morro do Chapéu Empreendimentos e Participação LTDA e a Agravante, datado de 12.09.2015, do mesmo modo, não possui reconhecimento de firma. Em outras linhas, o contrato de cessão de uso da vaga na marina, datado de 12/09/2015, também não possuindo reconhecimento de firma, por ora, tem como comprometida sua validade formal como elemento probatório. Nesse contexto, a documentação apresentada não permite concluir, de forma incontroversa, pela aquisição do bem antes da constrição judicial, nem tampouco pela boa-fé do adquirente, especialmente diante do caráter absoluto da presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, torno prejudicada a análise do Agravo Interno.
”

Analisando detidamente os argumentos trazidos pela agravante, entendo não haver motivos para reformar a decisão hostilizada.

Com efeito, a questão envolvendo a caracterização, ou não, da fraude à execução com base no art. 185 do Código Tributário Nacional foi devidamente enfrentada na decisão recorrida, que concluiu pela ausência de elementos suficientes para afastar, nesta fase de cognição sumária, a presunção absoluta de fraude decorrente da alienação após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Rever tal posicionamento, para reconhecer a existência de probabilidade do direito alegado, demandaria inevitável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de agravo interno.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme se infere, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025